Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-96.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000022-96.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS – OMISSÃO – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO SEM VÍCIOS – TESE DE NULIDADE – AFASTADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – MULTA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO INCISO III DO ART. 760 DA LEI MUNICIPAL N. 04/1992 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESPROVIMENTO.

Constando da CDA o número do Processo Administrativo, não há falar em nulidade do título executivo.

Tratando-se de infração de natureza gravíssima, não há violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se a multa foi aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 760, inciso III, da Lei Municipal n. 04/1992.

Em vista do princípio da causalidade, deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte
ex adversa
.

O Embargante alega que o
acórdão

embargado foi omisso, uma vez que não se manifestou sobre a nulidade do título executivo, ante a ausência do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como sobre a exigência de juntada do processo administrativo pelo Embargado.

Aduz que o valor da multa é abusivo e não observou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, além de o acórdão ter sido omisso quanto ao entendimento de tais institutos e, ao final, prequestiona matéria.

A parte Embargada apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postula o não conhecimento dos Embargos de Declaração, por ser procrastinatório, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, págs. 01/05 (id. 45686489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, a que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não apreciou a tese de nulidade do título executivo, por ausência do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem assim porque nada mencionou sobre a exigência da juntada do processo administrativo.

Defendeu que o valor da multa era abusivo, e que o
decisum
não apreciou os institutos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise dos autos, verifico que o Embargante, pretendendo a reforma da sentença recorrida, argumentou que: a) a CDA era nula, já que desta

não constava o número do Auto de Infração ou do Processo Administrativo; b) o valor da multa violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; c) deveria ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Veja-se:

(...) No caso em tela, a C.D.A., não contém o número do auto de infração ou processo administrativo, sendo essencial a juntada de cópia do processo administrativo.

Como preconiza o artigo 2°, § 5°, inciso VI da Lei 6.830/80, e é obrigatória a indicação do n° de processo administrativo:

Art. 2°(...)

§ 5° - O Termo de inscrição de Dívida Ativa deverá conter

(...)

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Tal exigência é reiterada pelo Código Tributário Nacional por força do art. 202, inciso V, obrigando constar na C.D.A. o número do auto de infração ou do processo administrativo, de maneira específica, do tributo cobrado:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Destaca-se, ainda, que o Banco Embargante é instituição financeira com extensa ramificação de suas atividades comerciais. Sem o apontamento do número do auto de infração ou do processo administrativo, fica prejudicada a defesa do Apelante.

(...).

Destarte, pelos motivos expostos, que seja decretada a nulidade da C.D.A., com a consequente extinção da execução fiscal, vez que esta não atende aos requisitos do art. 2°, paragrafo 5° da lei n° 6.830/1980. (págs. 04/05 e 07 – id. 15350457).

O valor da multa, então deve cingir-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e nunca premiar o enriquecimento sem causa, oriundo de maquinações influenciadas pelo crescente “Indústria das Multas".

(...).

De tudo que foi exposto, conclui-se que a multa é impropria e indevida, merecendo ser anulada. Tendo o Apelado utilizado de critérios aleatórios e sem motivá-los. Contudo, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, em atendimento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, requer a sua redução ao valor mínimo legal. (pás. 07 – id. 15350457 e pág. 02 – id. 15350458).

No tocante a condenação em honorários advocatícios, protesto pelo seu afastamento, vejamos:

Pelo princípio da causalidade caberá aquele que deu causa a ação arcar com os honorários advocatícios, e, no caso em tela evidente que cabe ao apelado esse ônus. (pág. 02 – id. 15350458).

No acórdão recorrido, os três argumentos esposados pelo Recorrente foram, devidamente, apreciados e considerados na decisão, conforme se vê:

O Apelante defende a nulidade da CDA, alegando a ausência do número do Auto de Infração ou do Processo Administrativo.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a tese não merece acolhimento, porque, diferentemente do sustentado, consta da CDA n. 1423692, que instrui o Executivo Fiscal, o número do Processo Administrativo – n. 75822/20
16 (Id. 15349046 – pág. 01). (Negritei).

(...).

Vê-se, portanto que
o dispositivo legal supramencionado não indica a necessidade de instrução do feito com cópia do Processo Administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa de origem, já que a referida certidão que embasa o feito executivo goza de presunção relativa de legalidade, de tal sorte que o Processo Administrativo que a antecede também se reveste da mesma presunção
. (págs. 01 e 02 – id. 32459464). (Destaquei).

É sabido que o Poder Judiciário não deve adentrar ao mérito do ato administrativo, especificadamente, quanto à conveniência e à oportunidade, restringindo a sua análise ao aspecto da legalidade.

(...).

Com efeito
, se a infração é de natureza gravíssima, é certo que a multa fixada no valor de 6.915,00 (seis mil, novecentos e quinze reais), além de não violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se compatível com a gravidade da lesão
e atende o estabelecido no inciso III do artigo 760 da Lei Municipal n. 04/1992. (pág. 03 – id. 32459464). (Negritei).

Por fim, quanto ao pleito de
afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tenho não merecer acolhimento, visto que o Apelante, ao ingressar em Juízo, com a Ação de Embargos à Execução, tinha conhecimento de que, na hipótese de improcedência do pedido, em face do princípio da causalidade, seria condenado ao pagamento da verba honorária
. (pág. 03 – id. 32459464). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, no acórdão recorrido, inexistem omissões a ser sanadas, posto que todos os argumentos esposados nas razões recursais foram apreciados.

Dessa forma, as teses de que o
decisum
não apreciou a nulidade do título executivo, apresentada nos presentes Embargos de Declaração, não merecem relevância, por não ter sido objeto do Apelo.

Dessarte, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Por fim, cumpre anotar que, embora as alegações do Embargante não sejam suficientes para a reforma do julgado, não verifico o caráter procrastinatório defendido pelo Embargado. Logo, o pedido de pagamento de multa improcede.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020